Tribunal: STF
Processo: RE 1417213
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EX-SERVIDOR ESTADUAL. FERIAS PROPORCIONAIS. GARANTIA CONSTITUCIONAL INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO PODER PUBLICO. DECISÃO ILIQUIDA. HONORÁRIOS POSTERGADOS PARA FASE DE LIQUIDAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA AVOCADA E PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    I. A parte autora ajuizou ação ordinária em desfavor do Estado do Ceará, objetivando a condenação do Ente Público ao pagamento dos valores referentes às férias proporcionais (11/12) relativos ao período aquisitivo de 11/09/2009 a 20/08/2010 e acrescidas do terço constitucional.



    II. O regime jurídico de servidor público tem fundamento no artigo 37, inc. Il, da CF/88, o qual dispõe: "Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:[...] - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a Complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.



    III. Portanto, em conformidade com a natureza jurídica do cargo objeto de análise, o servidor público possui o direito ao recebimento de férias proporcionais e indenização pelas férias não gozadas, como direitos fundamentais seus, na forma do artigo 39, §3°, e art. 70, XVII, ambos da CF.



    IV. No caso ora em apreço, observa-se que o autor juntou aos autos documentos que corroboram o vinculo existente entre ele e a Administração Pública, bem como o exercício do respectivo cargo, inclusive, demonstrando que não percebeu os valores relacionados às férias e terço de férias.



    V. Já o Estado do Ceará não apresentou prova capaz de desconstituir o direito da parte autora, não juntando aos autos documento capaz de comprovar seus argumentos ou mesmo afastar o que fora defendido pelo autor. Com efeito, incumbia o Ente Público demonstrar que realizou o pagamento dos valores cobrados na ação, apresentando comprovantes de quitação ou outros elementos aptos a extinguir, impedir ou modificar o direito vindicado pela parte autora, como o recebimento de valores variáveis, o que, porém, também não ocorreu no caso ora em análise.



    VI. Assim, tendo o autor comprovado o seu vínculo com a administração, tem ele direito ao percebimento das parcelas requestadas, conforme constatado pelo douto Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, não tendo o Estado logrado êxito na comprovação de sua desconstituição, pelo que merece ser mantida a sentença vergastada.



    VII. Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, estabelece o artigo 85, 40, inciso ll, do CPC, que, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais, somente dever ocorrer quando da liquidação da decisão. Assim, merece reforma a sentença nesse ponto, postergando a fixação de honorários advocatícios para liquidação.



    VIl. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença parcialmente reformada."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 2º; 7º, inciso XVII; 18; 24; 37; 39, §3º; 61, §1º, inciso II, alíneas "a" e "c"; e 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente